Tribunal: TJES
Processo: 5001366-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001366-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO FISCAL QUANDO JÁ FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMA 587 DO C. STJ – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ACOLHIMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587);

2
.
Contudo, não é razoável a aplicação do aludido entendimento ao caso em comento, na medida em que a sentença proferida nos embargos à execução não extinguiu a execução fiscal, limitando-se a acolher a tese de ilegitimidade passiva dos sócios;

3.
Considerando que o crédito tributário se manteve hígido e que a execução fiscal prosseguiu seu curso regular, o mero cumprimento da decisão nos autos da execução fiscal, com a exclusão do ora agravante, não enseja nova decisão sobre honorários advocatícios;

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMEU SEIXAS PINTO NETO
contra a r. decisão de id. 4835809, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
Execução Fiscal n
º

0012512-27.2012.8.08.0024
, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na ação principal após decisão favorável à exclusão dos sócios nos embargos em apenso.

Em suas
razões recursais
de id. 4265489, aduz o agravante, em síntese, que há autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, devendo ser cumulados os honorários sucumbenciais fixados em cada uma delas, de maneira que, tendo ocorrido a procedência dos embargos à execução no caso concreto, deve o agravado ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência também na execução fiscal.

C
ontrarrazões
no id. 4644420, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível apontando ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 4911516).

Em despachos proferidos nos ids. 4756547 e 5023782 determinei a juntada de documentos pelo Agravante, o que foi atendido nos ids. 4835809 e 5185451.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é
in
cabível a sustentação oral neste recurso
.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001366-87.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMEU SEIXAS PINTO NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMEU SEIXAS PINTO NETO
contra a r. decisão de id. 4835809, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
Execução Fiscal n
º

0012512-27.2012.8.08.0024
, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na ação principal após decisão favorável à exclusão dos sócios nos embargos em apenso.

Em suas
razões recursais
de id. 4265489, aduz o agravante, em síntese, que há autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, devendo ser cumulados os honorários sucumbenciais fixados em cada uma delas, de maneira que, tendo ocorrido a procedência dos embargos à execução no caso concreto, deve o agravado ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência também na execução fiscal.

Pois bem. A controvérsia posta a julgamento diz respeito a ser ou não devido o arbitramento de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal, levando-se em consideração o fato de que já foram fixados honorários quando do julgamento dos embargos à execução.

Sobre o tema, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019,
Tema Repetitivo n. 587
).

Contudo, não é razoável a aplicação do aludido entendimento ao caso em comento, na medida em que a sentença proferida nos embargos à execução não extinguiu a execução fiscal, limitando-se a acolher a tese de ilegitimidade passiva dos sócios.

Nesta seara, considerando que o crédito tributário se manteve hígido e que a execução fiscal prosseguiu seu curso regular, entendo que o mero cumprimento da decisão nos autos da execução fiscal, com a exclusão do ora agravante, não enseja nova decisão sobre honorários advocatícios.

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO FISCAL - AGRAVANTE QUE POSTULA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA R. SENTENÇA PROFERIDA QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR, JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS, PARA EXCLUIR O SEGUNDO EMBARGANTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS EMBARGOS DO DEVEDOR, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA A PRIMEIRA EXECUTADA - DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO DE NOVA VERBA HONORÁRIA, AGORA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL, PORQUE A AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL NÃO RESULTOU NA EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA MAS, AO CONTRÁRIO, RECONHECEU A HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À LEGÍTIMA EXECUTADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00516618120218190000, Relator: Des(a). ADRIANO CELSO GUIMARÃES, Data de Julgamento: 30/11/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/01/2022)

Sendo assim, agiu com precisão o culto magistrado primevo ao ponderar que o proveito econômico do sócio já foi aferido nos embargos, não havendo fundamento para nova condenação na hipótese em que a execução fiscal não é atingida pela decisão dos embargos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.